Tribunal: STJ
Processo: 0038311-95.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1071427 - PR(2026/0038311-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: APARECIDO MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: RONALDO ADRIANO FONSECA - PR060664
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS.
.
CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. COISA

JULGADA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES.
RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, no qual se
habeas corpus
buscava, em essência, desconstituir condenação penal já acobertada pela coisa julgada, com
nítido caráter revisional.
2. A defesa sustenta que a abordagem policial e a subsequente busca pessoal não se fundaram
em “fundada suspeita” prévia (arts. 240, § 2o, e 244 do CPP), por ter sido motivada apenas pela
demonstração de nervosismo do agente, requerendo o reconhecimento da ilicitude da busca
pessoal e das provas dela derivadas (art. 157, § 1o, CPP) para anulação da condenação.
3. O acórdão impugnado, ao julgar revisão criminal, não conheceu do pedido por estar fora das
hipóteses legais do
do CPP, ante a ausência de prova de contrariedade da sentença
art. 621
condenatória à lei penal ou à evidência dos autos, de falsidade de elementos probatórios ou de
novas provas de inocência ou de circunstâncias especiais de diminuição de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal para desconstituir condenação penal transitada em julgado,
e (ii)
especialmente quando proferida por órgão diverso do Superior Tribunal de Justiça;
saber
se, no caso concreto, houve manifesta ilegalidade na busca pessoal, por ausência de fundadas
razões (fundada suspeita), apta a tornar ilícitas a prova obtida e as provas derivadas, de modo a
autorizar a anulação da condenação por tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A impetração ostenta nítido caráter revisional, pois visa desconstituir condenação já
acobertada pela coisa julgada, circunstância que extrapola a finalidade do
e
habeas corpus
esbarra no limite da competência do Superior Tribunal de Justiça, a quem compete apenas julgar
revisão criminal de seus próprios julgados (
I, "e").
CR/1988, art. 105,
6. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitem o habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, ressalvadas hipóteses de manifesta ilegalidade no ato judicial
Documento eletrônico VDA55946789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 5644e6dd-8a86-48a2-9ea0-8412e927de33

impugnado, o que reforça a impossibilidade de manejo da ação constitucional como sucedâneo
de revisão criminal.
7. Não se verifica manifesta ilegalidade na busca pessoal realizada, pois a abordagem decorreu
de fundadas razões objetivamente consideradas pelos policiais militares, notadamente o
nervosismo do agente ao avistar a viatura e o fato de ter depositado recentemente uma sacola
embaixo de árvore em via pública, a noite, circunstâncias que conferem suporte fático à suspeita
exigida pelos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP.
8. Correta a decisão que não conheceu da revisão criminal por ausência das hipóteses do art. 621
do CPP, uma vez que a defesa não demonstrou que a sentença condenatória fosse contrária ao
texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, nem que se baseasse em depoimentos,
exames ou documentos falsos, tampouco apresentou novas provas de inocência ou circunstâncias
especiais para redução da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que indeferiu
liminarmente o
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para
habeas corpus
desconstituir condenação penal transitada em julgado, competindo ao Superior Tribunal de
Justiça apenas a revisão criminal de seus próprios julgados.
2. A inadmissibilidade do
substitutivo de recurso próprio somente cede lugar
habeas corpus
quando configurada manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado.
3. Há fundadas razões para busca pessoal quando a abordagem policial se baseia em elementos
concretos, como comportamento anômalo do agente e conduta suspeita imediatamente anterior à
ação policial, o que afasta a alegação de ilicitude da prova.
4. A revisão criminal exige demonstração das hipóteses taxativas do
do CPP, não se
art. 621
prestando a rediscutir livremente a valoração da prova realizada em decisão transitada em
julgado.
Dispositivos relevantes citados:
I, e; CPP, arts. 157, § 1o; 240, § 2o; 244; 621.
CR/1988, art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j. 16.09.2024,
918.622/SP,
DJe 18.09.2024; STJ, AgRg no
Sexta Turma, j. 10.09.2024, DJe
AREsp 2.655.954/MS,
18.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 5644e6dd-8a86-48a2-9ea0-8412e927de33

AgRg no HABEAS CORPUS No 1071427 - PR(2026/0038311-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: APARECIDO MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: RONALDO ADRIANO FONSECA - PR060664
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS.
.
CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. COISA

JULGADA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES.
RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, no qual se
habeas corpus
buscava, em essência, desconstituir condenação penal já acobertada pela coisa julgada, com
nítido caráter revisional.
2. A defesa sustenta que a abordagem policial e a subsequente busca pessoal não se fundaram
em “fundada suspeita” prévia (arts. 240, § 2o, e 244 do CPP), por ter sido motivada apenas pela
demonstração de nervosismo do agente, requerendo o reconhecimento da ilicitude da busca
pessoal e das provas dela derivadas (art. 157, § 1o, CPP) para anulação da condenação.
3. O acórdão impugnado, ao julgar revisão criminal, não conheceu do pedido por estar fora das
hipóteses legais do
do CPP, ante a ausência de prova de contrariedade da sentença
art. 621
condenatória à lei penal ou à evidência dos autos, de falsidade de elementos probatórios ou de
novas provas de inocência ou de circunstâncias especiais de diminuição de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal para desconstituir condenação penal transitada em julgado,
e (ii)
especialmente quando proferida por órgão diverso do Superior Tribunal de Justiça;
saber
se, no caso concreto, houve manifesta ilegalidade na busca pessoal, por ausência de fundadas
Documento eletrônico VDA55061622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:54
Código de Controle do Documento: 5071e575-5c0c-4bf6-ba57-15fc8952e38f

razões (fundada suspeita), apta a tornar ilícitas a prova obtida e as provas derivadas, de modo a
autorizar a anulação da condenação por tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A impetração ostenta nítido caráter revisional, pois visa desconstituir condenação já
acobertada pela coisa julgada, circunstância que extrapola a finalidade do
e
habeas corpus
esbarra no limite da competência do Superior Tribunal de Justiça, a quem compete apenas julgar
revisão criminal de seus próprios julgados (
I, "e").
CR/1988, art. 105,
6. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitem o habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, ressalvadas hipóteses de manifesta ilegalidade no ato judicial
impugnado, o que reforça a impossibilidade de manejo da ação constitucional como sucedâneo
de revisão criminal.
7. Não se verifica manifesta ilegalidade na busca pessoal realizada, pois a abordagem decorreu
de fundadas razões objetivamente consideradas pelos policiais militares, notadamente o
nervosismo do agente ao avistar a viatura e o fato de ter depositado recentemente uma sacola
embaixo de árvore em via pública, a noite, circunstâncias que conferem suporte fático à suspeita
exigida pelos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP.
8. Correta a decisão que não conheceu da revisão criminal por ausência das hipóteses do art. 621
do CPP, uma vez que a defesa não demonstrou que a sentença condenatória fosse contrária ao
texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, nem que se baseasse em depoimentos,
exames ou documentos falsos, tampouco apresentou novas provas de inocência ou circunstâncias
especiais para redução da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que indeferiu
liminarmente o
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para
habeas corpus
desconstituir condenação penal transitada em julgado, competindo ao Superior Tribunal de
Justiça apenas a revisão criminal de seus próprios julgados.
2. A inadmissibilidade do
substitutivo de recurso próprio somente cede lugar
habeas corpus
quando configurada manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado.
3. Há fundadas razões para busca pessoal quando a abordagem policial se baseia em elementos
concretos, como comportamento anômalo do agente e conduta suspeita imediatamente anterior à
ação policial, o que afasta a alegação de ilicitude da prova.
4. A revisão criminal exige demonstração das hipóteses taxativas do
do CPP, não se
art. 621
prestando a rediscutir livremente a valoração da prova realizada em decisão transitada em
julgado.
Dispositivos relevantes citados:
I, e; CPP, arts. 157, § 1o; 240, § 2o; 244; 621.
CR/1988, art. 105,
Documento eletrônico VDA55061622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:54
Código de Controle do Documento: 5071e575-5c0c-4bf6-ba57-15fc8952e38f

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j. 16.09.2024,
918.622/SP,
DJe 18.09.2024; STJ, AgRg no
Sexta Turma, j. 10.09.2024, DJe
AREsp 2.655.954/MS,
18.09.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto regimental interposto por APARECIDO MARTINS
, contra decisão do Ministro Presidente que indeferiu liminarmente o
DA SILVA
habeas corpus.
Nas razões, a defesa reafirma que a controvérsia é de direito, e não de fato,
sustentando que a abordagem policial careceu de “fundada suspeita” prévia (arts. 240, § 2o, e
244 do Código de Processo Penal), porque embasada apenas na "demonstração de nervosismo"
pelo agente.
Requer assim a reconsideração da decisão impugnada ou a submissão do agravo à
Turma para reforma da decisão monocrática, reconhecendo-se a ilicitude da busca pessoal e das
provas delas derivadas (art. 157, § 1o, CPP) para anular a condenação do agravante pelo delito de
tráfico de drogas.
É o relatório.
VOTO
Sem razão o agravante.
Preliminarmente, vale anotar que a defesa busca desconstituir condenação
acobertada pela coisa julgada, o que confere a este habeas corpus nítidas características
.
revisionais
Todavia, a esta Corte cabe tão somente a revisão criminal dos seus próprios julgados,
de acordo com o
alínea e, da Constituição Federal. Ademais, uma vez
art. 105, inciso I,
priorizando o uso racional do
e a sistemática recursal estabelecida pelo CPP o
habeas corpus
,
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não tem admitido o habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade no ato
judicial impugnado.
No caso, da leitura atenta do acórdão impugnado, não se identifica o manifesto
constrangimento sustentado pela defesa, pois a busca pessoal decorreu de atitude suspeita do
agente objetivamente considerada pelos policiais militares - "Conforme o boletim de ocorrência
e os trechos acima transcritos, verifica-se a existência de fundadas razões para a abordagem do
requerente, que, ao perceber a viatura policial, demonstrou nervosismo, junto ao fato de ter
recém depositado uma sacola embaixo de uma árvore em via pública" (e-STJ, fl. 17)
Documento eletrônico VDA55061622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:54
Código de Controle do Documento: 5071e575-5c0c-4bf6-ba57-15fc8952e38f

Portanto, correta a decisão impugnada que não conheceu da revisão criminal
apresentada fora das hipóteses legais do
do CPP, haja vista que a defesa "não apresentou
art. 621
qualquer prova de que a sentença condenatória tenha sido contrária ao texto expresso da lei
penal ou à evidência dos autos, nem se fundamentou em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos. Ademais, não foram ofertados novos indicativos de inocência do
condenado ou circunstâncias que justifiquem ou autorizem uma diminuição especial da pena
após a decisão definitiva."
Logo, não sendo manifestamente contrária a evidência dos autos a condenação do
réu e ausente indicação de
(art. 621 do CPP), deve ser mantido o
novas provas de inocência
édito condenatório amparado em prova suficiente das práticas criminosas e acobertada pelo
manto da coisa julgada (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
918.622/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
16/9/2024,
18/9/2024;
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.655.954/MS,
DJe de
)
10/9/2024,
18/9/2024.
Ante o exposto,
ao recurso.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:54
Código de Controle do Documento: 5071e575-5c0c-4bf6-ba57-15fc8952e38f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.071.427 / PR
Número Registro: 2026/0038311-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00134129120218160017 01154287220248160000 1154287220248160000 134129120218160017
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RONALDO ADRIANO FONSECA
ADVOGADO
: RONALDO ADRIANO FONSECA - PR060664
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: APARECIDO MARTINS DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : APARECIDO MARTINS DA SILVA
ADVOGADO : RONALDO ADRIANO FONSECA - PR060664
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA55914445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:41:51
Código de Controle do Documento: 7ee86a59-48c9-457c-8d68-7a6451c2570f

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:41:51
Código de Controle do Documento: 7ee86a59-48c9-457c-8d68-7a6451c2570f